Tribunal: TJPA
Processo: 0041430-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041430-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a anulação de débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172011510000125-6, referente à não incidência de ICMS sobre operações envolvendo marine gasoil e óleo diesel marítimos transferidos entre estabelecimentos da Petrobras. A decisão monocrática fundamentou-se na Súmula nº 166 do STJ e no Tema nº 1.099 da Repercussão Geral do STF. O agravante sustenta que a operação configuraria fato gerador do imposto e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as operações registradas nas notas fiscais da contribuinte configuram mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, afastando a incidência do ICMS, ou se há indícios de circulação econômica que justifiquem a tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, conforme dispõe a Súmula nº 166 do STJ e a jurisprudência consolidada do STF. Contudo, essa premissa exige comprovação suficiente da inexistência de circulação econômica da mercadoria.

No caso concreto, as notas fiscais indicam como destinatário um endereço situado na área central de Belém, onde não há porto ou estrutura para armazenamento e abastecimento de navios, tornando inverossímil a alegação de que se trata de mera transferência interna.

A ausência de elementos comprobatórios adicionais, como informações sobre os navios abastecidos e sua titularidade, inviabiliza a aplicação automática da Súmula nº 166 do STJ e do Tema nº 1.099 do STF, uma vez que não há demonstração inequívoca de que a operação ocorreu exclusivamente entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Precedentes recentes da 1ª Turma de Direito Público do TJPA afastam a aplicação da Súmula nº 166 do STJ, em casos semelhantes, considerando insuficientes as provas apresentadas para caracterizar mera transferência interna de mercadorias.

Diante da fragilidade probatória, deve prevalecer a presunção de regularidade do lançamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aplicação da Súmula nº 166 do STJ e do Tema nº 1.099 do STF exige comprovação suficiente da inexistência de circulação econômica da mercadoria, sendo insuficiente a mera emissão de notas fiscais entre estabelecimentos do mesmo titular.

A ausência de informações complementares nas notas fiscais sobre o efetivo local de entrega e a titularidade dos navios abastecidos inviabiliza o afastamento do ICMS sobre a operação.

Cabe ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca que a operação configura mera transferência interna, sob pena de manutenção do lançamento fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 33; Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 62, 65, 78, "D", "L"; Decreto nº 4.676/2001, art. 170, VII, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 166; STF, Tema nº 1.099 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 30.03.2026.

Belém/PA. assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0041430-47.2014.8.14.0301, em que figura como agravada a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, visando à reforma da sentença de origem que anulou débito tributário.

O referido débito, apurado por meio do Auto de Infração nº 172011510000125-6, relacionava-se à ausência de recolhimento de ICMS sobre operações envolvendo marine gasoil e óleo diesel marítimos supostamente transferidos entre estabelecimentos da Petrobras.

Na peça recursal (Num. 16347572), o agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula nº 166 do STJ e o Tema nº 1.099 da Repercussão Geral do STF, argumentando que as operações analisadas configurariam fato gerador do ICMS.

Alegou que o combustível em questão não era meramente transferido para outro estabelecimento, mas utilizado em atividade que não se enquadraria como consumo interno.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo colegiado.

Por sua vez, a PETROBRAS, em contrarrazões ao agravo interno (Num. 16759029), defendeu a manutenção da decisão recorrida, reiterando que a transferência de combustível entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, conforme pacificado na Súmula nº 166 do STJ e reconhecido pelo STF em precedentes específicos.

A empresa destacou que o julgamento em primeira instância já havia acolhido a tese de ausência de transferência de propriedade, decisão que fora mantida pela relatora do recurso monocrático, sendo, portanto, inapropriada a revisão pretendida pelo agravante.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia entre as partes decorre de pedido de nulidade do Auto de Infração nº 172011510000125-6, no valor de R$ 214.104,61 (duzentos e quatorze mil, cento e quatro reais e sessenta e um centavos), formalizado pela SEFA – PA, pois a contribuinte teria deixado de recolher ICMS relativo a operações decorrentes de créditos destacados em notas ficais de mercadorias destinadas a uso e consumo, relativos aos meses de outubro a dezembro de 2008, infringindo assim o disposto nos arts. 62 e 65 da Lei n.º 5.530/89, c/c arts. 42, 43, 55 e 55-A do mesmo diploma legal, além do art. 33 da Lei Complementar n.º 87/96, e art. 108, inciso V, alínea “A”, do Regimento Interno de ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/2001, o que ensejou a penalidade estabelecida do art. 78, letra “D”, inciso “L”, da Lei n.º 5.530/89.

O MM. Juízo a quo acolheu a aplicação do Tema de Repercussão Geral n.º 1.099, bem como Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, apreciando a matéria em decisão monocrática, neguei provimento à apelação, com base na existência de nota fiscal indicando a destinação da operação para consumo interno e o registro de saídas da empresa (prova de ID Num. 7139702 - Pág. 2), onde restou consignado como “consumo interno” de bem móvel, o que, em tese, afastaria a existência de transferência da propriedade da mercadoria para a finalidade de incidência de ICMS, face a ausência de comercialização da mercadoria, na forma exigida no art. 155, inciso II, da CF, consoante o precedente invocados pela agravada, proferidos na decisão monocrática - processo n.º 0061895-82.2011.8.14.0301, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, além do processo n.º 0024962-08.2014.8.14.0301, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran.

No entanto, na Sessão de Julgamento, solicitei a retirada do processo de pauta para melhor análise da matéria, face a questão fática levantada pelo Sr. Procurador do Estado consignando que o endereço das notas ficais da contribuinte, localizado na Avenida Alcindo Alcindo Cacela n.º 1416, entre João Balbi e Magalhães Barata, seria impróprio para realizar descarga de combustível e seu armazenamento.

Agora trago o processo a julgamento, proferindo meu Voto, nos seguintes termos:

Revejo meu posicionamento inicial, pois verifico que assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

As provas existentes nos autos não são suficientes para caracterizar mera transferência de mercadorias de propriedade da mesma contribuinte, na forma exigida no Tema n.º 1.099 e Súmula n.º 166 do STJ, posto que as notas fiscais indicadas pela agravada PETROBRÁS realmente consignam o endereço localizado à Avenida Alcindo Alcindo Cacela n.º 1416, entre João Balbi e Magalhães Barata, mas o referido endereço é localizado na área central de Belém, o que indica que à época havia apenas um escritório da Contribuinte (2008).

Neste diapasão, é inquestionável que no endereço mencionado não há porto onde navios pudessem ser abastecidos, como também não há indícios de viabilidade de armazenar as mercadorias das notas fiscais, considerando que indicam movimentação de mais de 322 toneladas de combustível.

Assim, o endereço de destino do combustível parece inviável para o armazenamento do combustível indicado nas notas fiscais, ou seja: certamente a mercadoria indicada vem de fora do Estado por meio de outros navios com a finalidade de abastecimento dentro do Estado do Pará, na forma alegada pelo agravante.

Aqui o ponto central da controvérsia, havendo entrada de mercadoria no Estado do Pará, por meio de outros navios, no mínimo, se faz necessária a existência de provas da propriedade dos referido navios que seriam abastecidos, como sendo de propriedade da contribuinte, e que houve a referida transferência para outro navio da agravada, pois os documentos fiscais apresentados não são suficientes para indicar a referida operação entre estabelecimentos da mesma contribuinte, tendo em vista que não há nas notas fiscais dados suficientes para tal finalidade.

Por isso, entendo que a contribuinte não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Sobre a matéria há julgados mais recentes da 1.ª Turma de Direito Público afastando a aplicação da Súmula n.º 166 do STJ em casos idênticos, sobre a necessidade de provas da contribuinte nestas circunstâncias, consoante os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5.
Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6.
A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto
.

7.
A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE.
REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS

ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS
.
NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS
. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte.
Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5.
A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.’

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

No mesmo sentido, verifiquei a existência de decisão monocrática proferida em data mais recente da lavra do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto – processo n.º 0054885-79.2014.8.14.0301, seguindo a mesma orientação sobre a ausência de informações complementares nas notas fiscais sobre o efetivo local de entrega, na forma prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01).

Neste sentido, em se tratando de matéria probatória e considerando que a Corte Estadual é última instância probatória, assim como nosso ordenamento jurídico recomenda a uniformização da jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente, na forma do art. 926 do CPC, entendo por reformular o entendimento, proferido na decisão monocrática, para seguir a orientação dos precedentes
retro
transcritos sobre a matéria em questão.

Assim, entendo que a contribuinte não logrou êxito em comprovar que a operação foi realizada entre estabelecimentos da mesma contribuinte e o agravo interno deve ser acolhido para reformar a decisão monocrática em questão.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe provimento, afastando a aplicação da Súmula 166 do STJ e a Repercussão Geral, Tema n.º 1.099/STF, face a ausência de provas do enquadramento na situação estabelecida nos julgamentos paradigmáticos, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026